Tribunal: TJDFT
Processo: 0711592-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711592-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: JOEL ANTONIO DE SOUZA, ANSELMO LUCIO MEIRELES DE LIMA AYELLO AGRAVADOS: LILIAN DO ROSARIO RAMOS, RODRIGO MENEZES RAMOS, ESPÓLIO DE ACCACIO AUGUSTO RAMOS, ESPÓLIO DE MARISI DE MENEZES RAMOS DESPACHO JOEL ANTÔNIO DE SOUZA e ANSELMO LÚCIO MEIRELES DE LIMA AYELLO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, nada a prover, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 21310994), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014